Tribunal: STF
Processo: ARE 1527213
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 135, p. 1): 



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Apelação contra sentença que reconhece a incidência da prescrição e julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. art. 487, II, CPC, relativo ao pedido de concessão de pensão especial de ex-combatente. 



    2. Cinge-se a controvérsia em definir, inicialmente, se o pedido da apelante encontra-se fulminado pela prescrição de fundo de direito, bem como se a mesma preenche os requisitos legais para a concessão de pensão de ex-combatente. 



    3. A jurisprudência pátria assentou entendimento de que, quando o próprio direito reclamado tiver sido negado pela administração, o interessado deve submeter a postulação ao Poder Judiciário no prazo de 5 anos, contados da data do indeferimento administrativo, sob pena de ver sua pretensão fulminada pela prescrição do fundo de direito, nos moldes do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 201051510593607, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, EDJF2R 25.4.2017. 



    4. Na hipótese em que tiver ocorrido negativa do direito à concessão/revisão da pensão militar pela Administração Pública, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se aplicaria o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932. Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 172102, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 4.2.2019; STJ, 2ª Turma, AgRg no AgRg no REsp 1.307.971, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 10.10.2012. De igual modo, nesta Corte Regional: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5030239-97.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 12.2.2020. 



    5 . In casu, a apelante realizou no dia 31/05/2016 requerimento administrativo de pensão especial, tendo seu pedido sido indeferido em 02/08/2016, e publicado no Aditamento nº 65 ao Boletim de Acesso Restrito nº 14, de 16/09/2016. 



    6. Dessa forma, considerando que a Administração Castrense promoveu regularmente a publicação da decisão pelos meios oficiais, deve-se destacar que a interessada tinha o dever de acompanhar o processo administrativo que voluntariamente iniciou, de modo que incide ao caso a prescrição de fundo de direito, a contar da manifestação da Administração Pública na esfera administrativa. Por essa razão, não há que se falar em qualquer vício atinente a não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não foi identificada qualquer irregularidade quanto à ciência dos atos e das decisões emanadas no âmbito administrativo pela Administração Castrense. 



    7. Os honorários advocatícios na origem estabelecidos em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC/2015, devem ser acrescidos dos honorários recursais no montante de 1% (um por cento), diante do não provimento do recurso, sendo que sua execução resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 



    8. Recurso de apelação não provido.”



    Os embargos declaratórios opostos foram desprovidos (eDOC 166).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, II, LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, aponta-se que (eDOC 179, p. 6):



    “No caso em discussão, importante esclarecer que normas muito desiguais no que se refere à realização da sustentação oral acabam por dificultar o trabalho do advogado, que atua em diversos tribunais em diversas ocasiões e em cada uma delas precisa se adequar a uma estrutura interna diferente no que se refere à realização de sustentação oral.”



    Ao final requer-se que (eDOC 179, p. 7):



    “(...) o recurso extraordinário conhecido e, no mérito, provido para que seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para que seja realizado novo julgamento do recurso de apelação com a garantia da sustentação oral pelos patronos da recorrente.”



    O TRF 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por incidência da Súmula 282 do STF, além de tratar-se de violação reflexa ao texto constitucional (eDOC 191).



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente